Tribunal: TJDFT
Processo: 0710250-03.2024.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM FIBRILAÇÃO ATRIAL PERSISTENTE. CIRURGIA DE ABLAÇÃO PERCUTÂNEA POR CATETER DE ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACA – EIC. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória com o objetivo de condenar a ré a autorizar e custear o tratamento de ablação percutânea com uso do ecocardiograma intracardíaco – EIC (Soundstar) para paciente com fibrilação atrial persistente.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré a autorizar e custear integralmente o cateter de eco ultrassom intracardíaco (Soundstar) para a realização do procedimento de ablação percutânea por cateter, bem como todos os materiais e procedimentos correlatos necessários, nos termos da prescrição médica.
3. Legislação – O contrato de plano de saúde firmado com entidade deautogestãonão se submete aoCDC, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar a existência ou não da obrigação do plano de saúde de custear o cateter de eco ultrassom intracardíaco (Soundstar) para a realização do procedimento de ablação percutânea por cateter prescrito pelo médico assistente para o tratamento de fibrilação atrial persistente, em razão da alegação de não ser previsto no Rol de Procedimentos da ANS.
III – Razões de decidir
5. A recusa de cobertura do procedimento cirúrgico de ablação percutânea por cateter de eco ultrassom intracardíaco (Soundstar) prescrito como necessário para o quadro clínico do autor, paciente com 77 anos, portador de fibrilação atrial persistente, com base no rol dos procedimentos da ANS, é abusiva, pois restringe direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato, e contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/8/2022; AgInt no AREsp 622.630/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017; TJDFT, Acórdão 1863827, 0704463-36.2023.8.07.0011, Relator(a): ALFEU MACHADO, Relator(a) Designado(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024; Acórdão 1987760, 0732953-64.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025.